Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714136-18.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA SC - ME RECORRIDO: EDSON DA SILVA SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO PROVENIENTE DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o Código de Processo Civil impute ao exequente o dever de indicar bens passíveis de penhora (art. 524, VII), também prevê a possibilidade de intimação do executado para fazê-lo. Não pode o magistrado indeferir tal pedido pela mera presunção da sua ineficácia. 2. A impenhorabilidade dos honorários advocatícios é uma garantia assegurada pelo ordenamento jurídico brasileiro, com o objetivo de proteger a remuneração do advogado e garantir sua subsistência. O fundamento principal de tal garantia encontra-se no artigo 833, inciso IV, do CPC, que declara impenhoráveis os ganhos percebidos por profissionais liberais, incluindo os advogados, ressalvando-se apenas a possibilidade de penhora para pagamento de prestação alimentícia. A mitigação à regra geral ocorre à luz das peculiaridades do caso concreto. Mas na situação em apreço, o pedido foi genérico e sequer possui algum elemento de convencimento acerca da existência de um crédito de caráter alimentar e seu montante. 3. A empresa constituída por um único sócio e com sua responsabilidade limitada ao capital social integralizado ou declarado em seu estatuto, tem assegurada personalidade jurídica distinta a do seu sócio. Considerando-se que após a penhora sobrevém a expropriação do bem ou direito constrito, a fim de se alcançar o pagamento, admitir a penhora sobre as cotas sociais do sócio da empresa limitada unipessoal significa não só em haver confusão entre o patrimônio da empresa e do seu sócio, como avançar sobre seu patrimônio sem que haja o levantamento do véu da personalidade, conforme determina o artigo 50 do CC e o artigo 133 do CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 17 da Lei 8.906/94, 1.026, parágrafo único, do Código Civil, e 139, inciso IV, 774, inciso III, 833, inciso IV, 835, inciso IX, e 861, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a penhora de 30% das quotas sociais da sociedade individual de advocacia, assim como do percentual proporcional dos lucros sociais divididos e, ainda, de eventuais honorários de sucumbência das ações em andamento em favor do devedor, após adoção de medidas visando localizar outros bens passíveis de penhora. Explica que não busca, neste momento, a liquidação das quotas ou ações, assim como a aquisição destas, mas sim, a garantia da execução e a penhora sobre os eventuais dividendos a serem repartidos com o sócio. Argumenta que as pesquisas demonstram que a parte recorrida não possui créditos em contas bancárias, nem bens imóveis, mas duas empresas, sendo que uma teve a falência decretada, em que pese a parte adversa ser sócia, restando apenas a empresa de advocacia. Defende, outrossim, o cabimento de medidas executivas atípicas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJPR e do TJSE. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 17 da Lei 8.906/94, 1.026, parágrafo único, do Código Civil, e 139, inciso IV, 774, inciso III, 833, inciso IV, 835, inciso IX, e 861, todos do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K